Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE OITIVA PRELIMINAR DO SENTENCIADO. CONDENADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ser aplicada às hipóteses em que o sentenciado não for encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou desatender à intimação por edital. Entretanto, em obediência ao princípio constitucional da ampla defesa, a decisão possui caráter provisório e não definitivo. Precedentes.
2. Na hipótese, faz-se necessária a realização de audiência preliminar de justificação para que o juízo determine a reconversão definitiva.
3. Recurso provido.